Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708651-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO FIDELIS BATISTA AGRAVADO: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Hugo Fidelis Batista, contra a decisão de indeferimento do pedido de arresto nos autos no 0707910-28.2024.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília - DF). A controvérsia reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto sobre os valores transferidos à parte agravada, a título de investimentos, a fim de garantir futura execução. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia, com pedido de tutela antecipada para que seja determinado o arresto de valores da demandada, que sejam suficientes para garantir futura execução. Alega a autora, em síntese, que as partes celebraram contrato para gestão de fundos de investimentos através de plataforma digital, tendo o autor investido o total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Afirma que percebeu que foi vítima de crimes financeiros descobertos por meio da denominada “OPERAÇÃO OURANÓS”. Diz que nos autos 5014828- 65.2023.4.04.7208 os recursos da parte autora foram bloqueados, assim como os recursos de outros clientes/consumidores/vítimas da Sbaraini Capital. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de valores do réu, já proferida decisão nos autos 5014828-65.2023.4.04.7208, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Itajaí-SC, determinando o arresto de valores suficientes a garantir futuras execuções de consumidores eventualmente lesados pela parte ré. Ademais, conforme decisão ID 188551249, há determinação de que deverão os valores ficar acautelados até eventual trânsito em julgado de sentença penal condenatória, sendo inviável, portanto, a determinação de arresto de quantia dos autos 5014828-65.2023.4.04.7208. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “nos autos da ação 0707910-28.2024.8.07.0001, o autor requereu que o MM. Juízo se dignasse a determinar o arresto de quantias (provavelmente existentes) nos autos da ação penal no 5014828- 65.2023.4.04.7208, pois averiguou em outras ações judiciais cíveis que os bloqueios via Bacen-Jud têm sido absolutamente infrutíferos (ex. autos 0702239- 24.2024.8.07.0001, em trâmite neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal)”; b) “tudo foi indeferido, pois, segundo o MM. Juízo: a) já teria sido proferida decisão nos autos da ação penal no 5014828-65.2023.4.04.7208, em trâmite na 1a Vara da Federal de ItajaíSC, com arresto de valores suficientes a garantir futuras execuções de consumidores eventualmente lesados pela parte ré e b) pelo fato de que, estando acautelados os valores nos autos da ação penal, inviável a determinação do arresto das quantias”; c) “sem razão, contudo: o perigo de dano da demora sob o resultado útil do processo é inconteste e o fato de haver providência cautelar no âmbito do processo de natureza criminal não impede que haja tutela de natureza cautelar no âmbito do processo cível, conforme bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência no 202792 - PR (2024/0032177-3), em hipótese idêntica à presente”; d) “ao contrário do decidido pelo r. Juízo, não há como se saber se os valores acautelados pelo juízo criminal nos autos da ação penal 5014828- 65.2023.4.04.7208 serão suficientes para garantir integralmente futuras execuções dos consumidores lesados, que são inúmeros e incontáveis.”; e) “o próprio juízo criminal, na decisão juntada declara que, muito provavelmente, os valores bloqueados servirão para divisão pro rata de valores, por insuficiência de recursos, em concurso de credores”; f) “não conformada a penhora no rosto dos autos, ao menos, o autor não teria garantido o direito de preferência que lhe dá o art. 908, § 2o, do CPC, se sua penhora for anterior a outras.”; g) “a ordem cautelar de arresto de quantias bloqueadas e transferidas em favor do juízo criminal, com sua posterior convolação em penhora e transferência em favor do Juízo Cível deste TJDFT, é medida relevantíssima e imprescindível à garantia da futura execução: caso haja escassez de bens do devedor, a preferência será definida pela ordem de penhora, a teor do art. 908 do Código de Processo Civil.”. Postula, liminarmente, "a) o arresto da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dos autos 5014828-65.2023.4.04.7208, oficiando-se ao r. juízo da 1a Vara Federal de Itajaí-SC para que deposite/transfira a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para conta judicial dos presentes autos cíveis, convolando-se o arresto em penhora, nos presentes autos, até o trânsito em julgado da demanda; b) subsidiariamente, caso entenda não ser o caso de efetuar-se a imediata transferência dos recursos para os presentes autos, requer-se que o arresto da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) dos autos 5014828- 65.2023.4.04.7208, consolidando-se a penhora por meio de anotação no “rosto dos autos” do processo criminal, reservando-se a referida quantia em conta judicial (específica) vinculada ao processo criminal, com a indicação do ora requerente como vítima e titular dos valores, a possibilitar-lhe o exercício do seu direito decorrente da anterioridade prevista no art. 908, § 2o do CPC e futuro levantamento da quantia, quando do trânsito em julgado da presente demanda. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.". Preparo recursal recolhido (id 56527307 e 56527308). É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A controvérsia reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de arresto sobre os valores transferidos à parte agravada, a título de investimentos, a fim de garantir futura execução, haja vista que a parte agravante alega ter sido vítima de crime financeiro por parte da empresa agravada. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. É que a citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830). Ademais, é possível o arresto de bens na fase de conhecimento para garantia do cumprimento da obrigação, em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios. No caso concreto, refere-se à ação de conhecimento que fora proposta em 02 de março de 2024, com pedido liminar de arresto de bens da parte (ora agravada) que ainda não foi citada. A despeito das alegações do agravante no sentido de que fora vítima de fraude e que possui ação criminal contra a agravada (em andamento), tenho que, ao menos por ora, não restou demonstrada a prova inequívoca da existência de ato ilícito e a possibilidade de frustação dos meios executórios, conforme ordena o procedimento de arresto nesta fase processual. Para além, o agravo de instrumento é um recurso que se limita ao exame do que foi decidido pelo e. Juízo a quo, sem abordar questões estranhas ao processo, bem como não permite aprofundamento nas provas (dilação probatória), sendo necessário esclarecer tais questões perante o e. Juízo de origem, sob pena, inclusive, de incorrer em análise do mérito da questão. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DE INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ARRESTO VIA SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. A análise sobre a presença do abuso da personalidade, por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50, do Código Civil, constitui o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser analisado após a instauração do contraditório, desde que suficientemente demonstrados os requisitos para o recebimento do incidente. 2. Estando o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suficiente fundamentado e instruído nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, mostra-se prematura a sua rejeição liminar. 3. Não se pode afirmar que sejam absolutamente inexistentes os indícios minimamente suficientes à pertinência subjetiva dos agravados, sem prejuízo do maior aprofundamento na valoração das alegações e provas apresentadas por ocasião do seu oportuno julgamento. 4. Com relação à pretensão de arresto via Sisbajud, quanto à empresa agravada, no caso concreto ela se encontra devidamente justificada na circunstância de que a sua não efetivação imediata traria sério risco de frustração do resultado útil do processo. Porém, apesar de configurada a pertinência subjetiva dos demais agravados, imperioso o indeferimento do arresto, em sede de ação de conhecimento, ante a excepcionalidade de tal tutela de urgência cautelar nesta fase, mormente quando requerida contra sócio da empresa e terceiro interessado ao contrato. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1807650, 07203162120238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DA PRESENÇA DA LOCADORA NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS. FASE EMBRIONÁRIA DO FEITO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM APENAS QUANTO À PESQUISA VIA SISBAJUD. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual a autora formulou, a título de tutela de urgência, a) bloqueio via Sisbajud da totalidade da contraprestação prevista no contrato de trespasse entabulado com os réus; b) pesquisa via Renajud, Eridf e Infojud, para localização de bens e arresto; c) arresto cautelar de bens que guarnecem a clínica ré; e d) exibição de documentos pelos réus para transferência da titularidade do contrato de locação entabulado entre a autora e a locadora, sendo que esta não compõe o polo passivo. 2. Se a autora, ora agravante, sequer individualiza os documentos que requer a exibição e os pleiteia para fins de perfectibilizar formalmente a cessão da locação do imóvel aos réus, eximindo-se de eventuais cobranças de aluguel, sem que a locadora integre a relação processual ou se evidencie a sua concordância quanto à pretensa transferência, revela-se hígida a decisão que indeferiu a petição inicial, no aspecto. 3. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 4. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou, com afinco, tal regramento, ao deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência tão somente quanto ao arresto cautelar após pesquisa via Sisbajud. Isso porque o feito se encontra em fase embrionária por constar apenas alegações unilaterais da autora, ressaltando-se que sequer houve pormenorização nos autos de origem dos materiais que guarnecem a clínica ré passíveis de arresto, tampouco comprovada a aquisição de máquina de vultuoso valor pelos ora agravados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1725614, 07399928620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outro giro, ainda que se entenda pela probabilidade do direito (processo criminal em desfavor da parte agravada), o agravante não comprovou, de forma contundente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não demonstrou fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que a empresa agravada se encontra em estado de recuperação (extra)judicial ou falência que a inviabilize de arcar com o pagamento em possível condenação futura. No mais, existiria medida constritiva determinada pela justiça federal de Itajaí-SC. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator